Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-41.2020.8.11.0044
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000435-41.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA PATRICIA GOULART OLIVEIRA - CPF: 009.845.110-32 (RECORRENTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN PARA PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO RECONHECIDA DESDE A VENDA COMUNICADA – LANÇAMENTOS POSTERIORES À COMUNICAÇÃO - ÔNUS DA RECLAMADA PELA BAIXA E COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO ANTE A AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cerne da demanda se insere a respeito dos débitos lançados em nome do reclamante, atinente veículo que era de sua propriedade, e que foi vendido ao Sr. Marcos Gonçalves Teixeira em 16/06/2015, com a devida comunicação de venda e preenchimento do DUT, mesmo assim teve protestado seu nome em 2020 atinente a CDAs de IPVA e licenciamento dos anos de 2016

e 2017.

2. A sentença foi de procedência, tendo o reclamado recorrido, ao argumento de que o reclamante é parte legítima para quitar os débitos lançados, foi mantida por decisão monocrática. A qual não merece reforma pois, verifico que houve regular comunicação de venda, tendo a instituição lançado mesmo assim os protestos em nome da reclamante(id. 142262055):

3. Entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ESTADO DE MATO GROSSO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA INDEVIDA - IPVA - CARRO JÁ VENDIDO - VENDA COMUNICADA AO DETRAN/MT - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que determinou a exclusão dos protestos realizados em nome da parte recorrida referente às CDA nº 201765450 e 2018769594, bem como condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Protesto realizado de forma indevida em nome da recorrente referente às cobranças de IPVA, mesmo tendo comunicado a venda do veículo em 2011 a autarquia estadual de trânsito.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa.

Quantum indenizatório que não comporta alteração, em nome da proibição da reformatio in pejus.

(N.U 1013802-95.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

4. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a sentença de procedência prolatada pelo Juízo “a quo”, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. 3. Não se ignora que era obrigação do vendedor e comprador, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, se extrai que a tradição do bem foi provada pela comunicação de venda carreada. 4. Certo é que a jurisprudência pátria caminha no sentido de se mitigar a norma contida no art. 132 do CTB, desde que comprovada a tradição do veículo, ainda que sem a comunicação ao DETRAN. Portanto, a manutenção da sentença proferida nos autos é a medida que se impõe.”.

5. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

6. Em se tratando de matéria já dirimida, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

7. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

8. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

9. Decisão monocrática mantida.

10. Agravo Interno conhecido e improvido.

11. Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática.

12. Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024